Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-90.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. REJEITADA. CHEQUES RECUSADOS PELO BANCO POR AUSÊNCIA DE FUNDO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO CREDOR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 429, INCISO II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal consistem em: a) preliminarmente, verificar se a sentença deve ser desconstituída em razão da ocorrência de cerceamento de defesa; e b) quanto ao mais, examinar o acerto da sentença que rejeitou a impugnação à ação monitória e julgou o pedido procedente.2. O Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Questão preliminar relativa ao alegado cerceamento de defesa rejeitada.3. Quanto ao mais o ajuizamento de ação monitória instruída com cheque sem eficácia executiva dispensa a produção de prova relacionada ao negócio jurídico subjacente à emissão do instrumento de crédito, de acordo com o enunciado no 531 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.4. O debate a respeito da “causa debendi” subjacente à emissão do aludido título de crédito é possível, por meio do oferecimento de impugnação à monitória, ocasião em que deverá demonstrar a ocorrência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo da pretensão exercida pelo credor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em análise5. No presente caso a devedora impugnou a autenticidade das assinaturas contidas nos cheques. Trata-se de exceção à regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC, razão pela qual deve ser aplicada a norma estabelecida no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil.6. Observa-se, no entanto, que a que a autora, ora apelante, não produziu prova apta a demonstrar a autenticidade das assinaturas, nos moldes do art. 429, inc. II, do CPC, de modo que se revela correta a sentença que julgou o pedido improcedente.7. Recurso conhecido e desprovido.